Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-72.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010165-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), NATANE SANTOS LOURENCO - CPF: 434.838.408-85 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010165-72.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Ascencio Franco dos Santos.

Processo origem:

Cumprimento de Sentença em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1008594-74.2023.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.

Ação:
Ação de
Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1008594-74.2023.8.11.0041, movida por
Ascencio Franco dos Santos

em face do agravante
.

Decisão agravada:
Homologou em parte o Laudo Pericial do id n. 144222426, na qual encontrou em favor da parte autora o valor de R$40.042,78, para surtir seus efeitos legais. Com a aplicação da redução dos honorários periciais, a parte autora possui um crédito de R$ 38.292,78. Via de consequência, determinou a expedição de alvará em favor do credor do valor depositado nos autos. Após, determinou que se proceda o abatimento do valor levantado, em relação ao seu crédito de R$ 38.292,78, com apuração do saldo remanescente a ser depositado pelo requerido. Após a apuração, determinou que se intime o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Agravo
(Id. 210170659): afirma que o valor executado está garantido na origem com seguro garantia e depósito judicial, logo, por medida de justiça, requer a concessão de efeito suspensivo para que não ocorra o levantamento de qualquer quantia até o julgamento final deste recurso.

No mérito, suscita, em síntese, a nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, eis que o respectivo laudo foi realizado em desconformidade com os parâmetros definidos na sentença executada. Assim, como o perito não observou a forma correta de recálculo dos valores, a homologação dos valores apresentados caracteriza violação a coisa julgada.

Sustenta que a perícia, ao incluir no cálculo, juros de mora sobre os valores atualizados das diferenças apuradas, causou prejuízo indevido ao executado, porque a sentença executada não determinou a inclusão de juros de mora, mas tão somente a incidência de correção monetária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso da execução e homologar os cálculos realizados pelo recorrente(R$29.174,41); subsidiariamente, requer a conversão do feito em diligência, para determinar a realização de novo cálculo, com nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado por este Executado, nos termos do Art. 471, do CPC.

Liminar indeferida
(Id. 210757199).

Agravo Interno
(Id. 214509171): pela concessão do efeito suspensivo buscado, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Sem contraminuta
(Id. 214538183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.

Ação:
Ação de
Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1008594-74.2023.8.11.0041, movida por
Ascencio Franco dos Santos

em face do agravante
.

Decisão agravada:
Homologou em parte o Laudo Pericial do id n. 144222426, na qual encontrou em favor da parte autora o valor de R$40.042,78, para surtir seus efeitos legais. Com a aplicação da redução dos honorários periciais, a parte autora possui um crédito de R$ 38.292,78. Via de consequência, determinou a expedição de alvará em favor do credor do valor depositado nos autos. Após, determinou que se proceda o abatimento do valor levantado, em relação ao seu crédito de R$ 38.292,78, com apuração do saldo remanescente a ser depositado pelo requerido. Após a apuração, determinou que se intime o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que homologou cálculos periciais, ao argumento de que contém incorreções de metodologia que desrespeitam a coisa julgada e configuram enriquecimento indevido da parte adversa.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, movida pelo agravado em face do agravante, com o intento de obter o pagamento da quantia de R$51.737,67, decorrente da condenação do agravante a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado bem como a condenação da restituição dos valores descontados indevidamente. Para elucidar veja o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através dos Contratos –
Termo de Adesão e Cartão de Crédito de nº

74538847, 71831021, 73813895 e 68071446, (oriundos do TERMO ADE

nº 40439645 de 27.11.2015),
sob os quais devem incidir a taxa de juros de 1,79% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.”

A sentença de procedência parcial da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado foi mantida em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“
(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)
” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a
restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ocorreu o trânsito em julgado em 04.09.2023 e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 15.09.2023, no valor de R$51.737,67.

Intimado, o banco executado realizou o depósito do valor incontroverso de R$ 29.174,41 e apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$29.332,23, acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2º do CPC, bem como apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução
. Na ocasião indicou o valor de R$29.174,41, como adequado a satisfação da dívida.

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado o valor devido ao exequente, em 09.10.2023, de R$40.042,78 e abatido o depósito judicial realizado pelo requerido (R$29,174,41), remanesce um saldo, em favor da agravada de R$12.163,06.

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que o laudo pericial incluiu no cálculo, indevidamente, juros de mora sobre o valor apurado, enquanto a sentença executada determinou somente a incidência de correção monetária.

O exequente também impugnou os cálculos para determinar a retificação da perícia, com inclusão das penalidades do art. 523, §1º do CPC bem como a restituição de 50% dos valores desembolsados pela exequente a título de custas e despesas processuais.

Na sequência, o perito apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados e retificou o saldo remanescente devido a exequente no valor de R$16.586,95:

“(...)
Parte Requerida (Fl. 96, ID 138679370)

A parte requerida fez as seguintes observações:

- Juros de mora sobre valores atualizados

“Observe que a r. sentença não determinou a inclusão de juros de mora, mas tão somente a incidência de correção monetária. Ou seja, indevidamente o i. perito computa juros de mora sobre o saldo apurado, o que claramente não pode prevalecer, pois majora de forma indevida o saldo do Exequente.”

Conforme explicado no laudo pericial, os juros de mora foram incluídos seguindo o que determinam as Súmulas 163 e 254 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos.

Súmula 163

Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.

Súmula

Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

A respeito destas observações, o laudo pericial será mantido.

Parte Requerente (Fl. 98, ID 141281970)

A parte requerente, por sua vez, fez as seguintes observações:

- Multa artigo 523 CPC

“Portanto, como não houve PAGAMENTO SOBRE todo valor da condenação apresentada, deve ser aplicado a multa de 10% e honorários também de 10%.”

Foram acrescentados nos cálculos periciais os valores da multa e os honorários advocatícios reclamados. No entanto, caberá a Exma. Sr.ª Juíza a decisão sobre tal cobrança e pagamento, a ser feito pelo requerido.

- Ressarcimento de custas

“Na elaboração dos cálculos apresentados pelo perito do Juízo NÃO OCORREU o cálculo da condenação ao requerido a pagar ao requerente as despesas que antecipou, nos exatos termos do Art. 82, §2, do Código do Processo Civil.”

Assiste razão ao comentário da parte requerente. Os cálculos de atualização monetária das custas foram feitos, porém não foram considerados na apuração do valor devedor final.
Nos cálculos apresentados a seguir, consta a diferença que o requerente terá a receber, em virtude da determinação judicial de que as custas serão rateadas entre as partes.

Apresentação do valor final retificado

Após as considerações realizadas, seguem os cálculos retificados. A parte requerida ainda terá que desembolsar o montante de R$ 16.586,95 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos).
(...)”. (grifo nosso)

Após os esclarecimentos, o banco manteve a discordância nos mesmos termos anteriormente apresentados.

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e consiste na decisão ora agravada:

“(...) Homologo em parte o Laudo Pericial do id n. 144222426, qual encontrou em favor da parte autora o valor de R$40,042,78, para surtir seus efeitos legais.

Aplicando-se a redução dos honorários periciais, a parte autora possui um crédito de R$ 38.292,78.

Via de consequência, expeça-se alvará em favor do credor do valor depositado nos autos.

Após, proceda-se o abatimento do valor levantado, em relação ao seu crédito de R$ 38.292,78, apurando o saldo remanescente a ser depositado pelo requerido.

Após, intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. (...)”.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores,
gozam de presunção de veracidade não desconstituída e
mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Apreciado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024